Tribunal: STM
Processo: 7000933-60.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000933-60.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: JOÃO DA SILVA SOARES
ADVOGADO: ALFONSO MARTINEZ GALIANO (OAB: DF11782)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por maioria, preliminarmente, de ofício, não conheceu
do Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-Subtenente do Exército JOÃO DA
SILVA SOARES, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA rejeitavam a preliminar, suscitada de
ofício, de não conhecimento do Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-
Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES, e davam prosseguimento a
análise do mérito.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:54:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a13219db
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000933-60.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTE: JOÃO DA SILVA SOARES, ex-Subtenente Ex.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. ALFONSO MARTINEZ GALIANO, OAB/DF 11.782.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO INOVADOR.
O Agravo Interno é o meio de impugnação das decisões monocráticas, proferidas
por relator, em processos em trâmite nos tribunais, a fim de que a análise da
matéria objeto nela versada seja feita pelo colegiado. Assim, o pedido constante no
Agravo Interno deve guardar estreita relação com o teor da decisão agravada, sem
inovações.
Recurso não conhecido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18
de março), na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, preliminarmente, de
ofício, em não conhecer do Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA
SOARES, por falta de amparo legal.
Brasília, 18 de março de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES contra
Decisão monocrática proferida em 16 de novembro de 2020, que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e
131, § 3º, do Regimento Interno do STM, não conheceu e negou seguimento aos Embargos de Declaração nº
7000756-96.2020.7.00.0000, opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis, e os declarou
protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma.
Consoante se observa dos autos, em 11 de agosto de 2020, a Defesa impetrou o Habeas Corpus nº 7000550-
82.2020.7.00.0000, objetivando a preservação do regime prisional aberto, iniciando-se a execução da pena
imposta ao ex-Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES somente quando dirimidos os feitos que ainda
tramitam neste Tribunal. Contudo, em 17 de setembro de 2020, esta Corte, por unanimidade, denegou a
ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal (Evento 35 do processo 7000550-82.2020.7.00.0000).
Devidamente intimada (Evento 39 do processo 7000550-82.2020.7.00.0000), a Defesa opôs tempestivos
Embargos de Declaração (Evento 45 do processo nº 7000550-82.2020.7.00.0000) contra o Acórdão proferido

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:54:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a13219db
em sede de Habeas Corpus.
O Acórdão embargado, publicado no Diário de Justiça eletrônico em 29 de setembro de 2020, foi assim
ementado (Eventos 37 e 38 do processo nº 7000550-82.2020.7.00.0000):
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. REGIME ABERTO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. MANDADO DE PRISÃO.
EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO COMUM.
1. O regime aberto não isenta o condenado das formalidades legais, nem o coloca em situação
de liberdade plena, pois contra ele pesa condenação transitada em julgado a pena restritiva de
liberdade.
2. A condenação a pena restritiva de liberdade, mesmo que seja garantido o regime aberto
para seu cumprimento, demanda a expedição de Mandado de Prisão, documento hábil à
deflagração do processo de execução, constituindo-se em formalidade essencial, pois o
apenado deve estar à disposição do Juízo de Execução competente para que sejam verificadas
suas condições pessoais e as do local, a fim de que sejam estabelecidas as regras de
cumprimento da pena.
3. O Mandado de Prisão e a expedição da Carta de Guia são os últimos atos afetos à Justiça
Militar, sendo o recolhimento do preso o marco para o início da execução e a transferência da
competência para a Justiça Estadual, nos exatos termos do art. 594 e seguintes do CPPM e do
enunciado da Súmula 192 do STJ.
Ordem denegada. Decisão unânime."
Em sua insurgência, o então Embargante alegou que o Acórdão embargado afrontou o preceito contido na
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, pois a "prisão de condenado, com execução da pena
em regime aberto, somente poderia ocorrer para regime prisional mais gravoso, em caso de regressão penal".
Apontou que o Acórdão embargado foi omisso ao não esclarecer "a respeito da falta de competência do Juízo
de primeira instância para expedir Mandado de Prisão em desfavor de CIVIL, para fins de execução penal".
Sustentou, ainda, que não há fundamentação legal para a afirmação contida no Acórdão no sentido de que "o
Mandado de Prisão e a expedição da Carta de Guia são os últimos atos afetos à Justiça Militar, sendo o
recolhimento do preso o marco inicial da execução e a transferência da competência para a Justiça Estadual",
pois o art. 594 e seguintes do CPPM não versam sobre "qualquer providência relacionada à expedição de
mandado de prisão contra CIVIL, para fins de execução de pena".
Apontou ter havido contradição nas simples menções aos processos em trâmite nesta Corte relacionados ao
ora Agravante, pois, no que tange ao Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 7000212-
11.2020.7.00.0000, da Relatoria do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que teve seu
seguimento negado, foi interposto o Agravo Interno nº 7000219-03.2020.7.00.0000, no qual esta Corte fixou
sua competência para processar e julgar o mandamus.
Apontou, ainda, que há contradição na menção ao Relator da Revisão Criminal nº 7000498-86.2020.7.00.0000,
pois constou o Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ quando, de fato, a relatoria é do Ministro Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOES.
Sustentou, assim, que "essas contradições, embora relegadas a um plano menor de importância, por ostentar,
ao que parece, meros erros materiais, devem ser, todavia, corrigidos pela via dos presentes declaratórios, para
não perpetuar os equívocos e as omissões apontadas, que podem, quiçá, gerar dúvidas sobre fatos constantes
dos autos".
Requereu, por fim, "sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração para suprir as
omissões e contradições apontadas e, no mérito, que seja concedida a ordem para cassar a decisão proferida
pela MMª Juíza da 1ª Auditoria da 11ª CJM (evento 120 do Processo de Execução de Pena nº 0000048-
59.2016.7.11.011), que determinou a expedição de Mandado de Prisão em desfavor do Civil JOÃO DA SILVA
SOARES e inclusão do seu nome no BNMP", com a expedição de imediato salvo conduto.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:54:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a13219db
Porém, como Relator, não vislumbrei a ocorrência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou
ambiguidade no Acórdão embargado. Assim, por meio de Decisão monocrática de 16 de novembro de 2020, e
utilizando como fundamento os arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, não conheci e
neguei seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis, e
os declarei protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma (Evento 5 do processo nº 7000756-
96.2020.7.00.0000).
A Decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18 de novembro de 2020 (Evento 7 do processo
nº 7000756-96.2020.7.00.0000) e a Defesa, intimada em 27 de novembro de 2020 (Evento 12 do processo nº
7000756-96.2020.7.00.0000), interpôs, tempestivamente, em 14 de dezembro de 2020, o presente Agravo
Interno (evento 12 do processo nº 7000756-96.2020.7.00.0000).
Em seu Agravo, a Defesa reitera de forma muito sucinta o que foi sustentado quando da oposição dos
Embargos Declaratórios e inova seu pedido ao requer o sobrestamento do presente Agravo Interno "até que
sobrevenham decisões finais" no Mandado de Segurança nº 7000212-11.2020.7.00.0000, na Revisão Criminal
nº 7000498-86.2020.7.00. 953410000, ambos em trâmite nesta Corte, e nos Habeas Corpus nº 192131 e nº
195341, que tramitam no Supremo Tribunal Federal.
Pugna, por fim, pela reforma da Decisão proferida em sede de Aclaratórios, com o seu prosseguimento (Evento
1).
Em Contrarrazões (Evento 9), a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO
pugna pelo não provimento do Agravo Interno.
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o Agravo Interno à
apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO

Arguo, preliminarmente e de ofício, o não conhecimento do Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-
Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES, pelos motivos que passo a expor.
Sabido que o Agravo Interno é o meio de impugnação das decisões monocráticas, proferidas por relator, em
processos em trâmite nos tribunais. Assim, sua função é que a análise da matéria objeto da decisão
monocrática seja feita pelo colegiado.
Nesse mote, o pedido constante no Agravo Interno deve guardar estreita relação com o teor da decisão
agravada, sem inovações.
Nestes autos, verifica-se que o objetivo da Defesa não é cassação da Decisão monocrática proferida em 16 de
novembro de 2020, que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, não
conheceu e negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000756-96.2020.7.00.0000, opostos pela
Defesa, por serem manifestamente incabíveis, e os declarou protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo
diploma.
In casu, o intento é diverso, qual seja, o sobrestamento do presente Agravo até que sobrevenham
decisões finais no Mandado de Segurança nº 7000212-11.2020.7.00.0000, na Revisão Criminal nº
7000498-86.2020.7.00. 953410000, ambos em trâmite nesta Corte, e nos Habeas Corpus nº
192131 e nº 195341, que tramitam no Supremo Tribunal Federal.
Ora, tal pedido inovador não encontra guarida nesta modalidade recursal, pois sequer foi objeto de apreciação
pelo Plenário durante o julgamento do Habeas Corpus nº 7000550-82.2020.7.00.0000 e nem por este Relator

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:54:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a13219db
em sede dos Embargos de Declaração nº 7000756-96.2020.7.00.0000.
Assim, pelo fato de o pedido constante neste Agravo Interno não guardar relação com a Decisão Agravada, não
deve seguir adiante na análise do mérito, pois ausente pressuposto legal para sua admissibilidade.
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada de ofício e não conheço do Agravo Interno interposto pela Defesa
do ex-Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES, por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 22:05:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211ab9799
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000933-60.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTE: JOÃO DA SILVA SOARES, EX-SUBTENENTE EX.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. ALFONSO MARTINEZ GALIANO, OAB/DF 11.782.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES
contra a Decisão monocrática proferida em 16 de novembro de 2020, que, com fundamento nos arts. 13, inciso
V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, não conheceu e negou seguimento aos Embargos de Declaração
nº 7000756-96.2020.7.00.0000, opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis, e os declarou
protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma.

Preliminar: de não conhecimento do Agravo Interno
3. Verifica-se que o eminente Ministro-Relator arguiu, de ofício, a preliminar de não conhecimento do Agravo
Interno interposto pela Defesa do ex-Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES, ao argumento de que o
pedido constante no Agravo Interno deve guardar estreita relação com o teor da decisão agravada, sem
inovações, o que não ocorreu no presente caso, considerando que o objetivo da Defesa não é cassação da
Decisão monocrática.
4. Porém, abri a divergência, apesar de este vogal concordar com a assertiva de que o agravante realmente
inovou em seu petitório. Aliás, apenas por apego à argumentação, o pedido mais se assemelha à arguição de
questão prejudicial que a Defesa pretendia manejá-la nos próprios Embargos de Declaração nº 7000756-
96.2020.7.00.0000.
5. Com efeito, vale ressaltar que já sustentei neste Plenário que a preliminar de não conhecimento suscitada,
de ofício, em sede de Agravo Interno viola o próprio espírito ínsito às normas regimentais que regem a
interposição dessa classe recursal, pois visa inibir qualquer possibilidade de as partes debaterem o mérito da
decisão monocrática agravada, trazendo certa insegurança jurídica em relação à expectativa de que realmente
será produzida a decisão colegiada prevista na norma. Senão, vejamos o que dispõe o nosso Regimento
Interno, in verbis:
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às partes;
II - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator proferida nos casos do art. 112 deste
Regimento;
III - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste Regimento;
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
§ 1º Será de quinze dias, contados da intimação, o prazo de interposição do Agravo Interno.
Após registro eletrônico, será submetido ao relator ou ao Presidente, conforme o caso. Nas
hipóteses dos incisos I e III, o prolator da decisão agravada ouvirá a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, que se manifestará no prazo de cinco dias. Na incidência dos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 22:05:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211ab9799
incisos II e IV, as partes terão o prazo de quinze dias para contra-arrazoar o Agravo interposto.
§ 2º O Presidente ou o relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão impugnada;
caso contrário, submeterá o Agravo ao julgamento do Plenário, computando-se,
também, o seu voto.
§ 3º A decisão do Plenário constará de acórdão lavrado de acordo com o artigo 52,
aplicando-se, no que couber, as disposições constantes dos artigos 53, 54 e 55.
(Grifo nosso).
6. Partindo-se dessa premissa, basta que sejam preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos
de admissibilidade do recurso de Agravo Interno, para que seja aferido seu respectivo conhecimento,
como foi demonstrado no presente caso, sob pena de se tornar inócua a norma regimental que
credencia as partes na tarefa de manejar esse recurso específico.
7. Assim, entendo que a defesa da decisão agravada deve ocorrer na discussão do mérito, inclusive para
demonstrar se o recorrente está utilizando ou não o recurso do Agravo Interno com outra finalidade,
desbordando-se das normas regimentais em vigor.
Por essas razões, votei pela rejeição da preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento do Agravo Interno
interposto pela Defesa do ex-Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES, de forma a dar prosseguimento à
análise do mérito.
Brasília, 18 de março de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar